Tribunal: TJDFT
Processo: 0739416-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF (SUSCITANTE) E 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF (SUSCITADO). EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE VALORES CONCERNENTES AO ICMS E AO ISS. AFASTADA A COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF. RESOLUÇÃO TJDFT N. 11/2020. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. A Resolução 11 de 25 de novembro de 2020 que criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, assim disciplina: [...] Art. 3o A 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal terá competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes [...].
II. Constatada a existência de débito de natureza diversa do ICMS, qual seja, o ISS, afasta-se a competência do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF.
III. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o juízo suscitado (1a Vara de Execução Fiscal do DF).